Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BENS COMUNS. PARTILHA. AUTOMÓVEL. MÓVEIS RESIDENCIAIS. ATRIBUIÇÃO À EX-COMPANHEIRA. VEÍCULO. INCIDÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APREENSÃO E ENCAMINHAMENTO A LEILÃO. MÓVEIS RESIDENCIAIS. DEVOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO DEBITADA AO EX-COMPANHEIRO. DESCUMPRIMENTO POR ELEVADO INTERREGNO TEMPORAL. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS PRESTAÇÕES ESPECÍFICAS. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE (CPC, ART. 499). MONTANTE INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. AUTOMÓVEL. TABELA FIPE. BENS RESIDENCIAIS. PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, deve o obrigado ser compelido a cumprir a obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, restando ao credor, porém, na impossibilidade do deferimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido, pois a inviabilidade de realização da obrigação específica não pode implicar a alforria do obrigado (CPC, art. 499).
2. Diante da constatação de impossibilidade de devolução do automóvel e dos bens residenciais que restaram reservados à ex-companheira ao ser resolvida ação de reconhecimento e dissolução de união estável, porquanto encaminhado o veículo a leilão em decorrência dos débitos tributários que ostentava, a par do elevado interregno transcorrido desde a determinação de devolução dos bens residenciais, ensejando que a ex-convivente fosse compelida a adquirir outros para sua subsistência, o que é possível de lhe ser assegurado é o equivalente a o valor de mercado atual do veículo – afigurando-se viável a utilização da tabela FIPE para essa finalidade – e dos bens residenciais que lhe restaram assegurados, mediante a parametrização estabelecida em planilha apresentada pelo próprio devedor.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.